Tribunal: TJDFT
Processo: 0751680-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0751680-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A AGRAVADO: V SALES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CPX DISTRIBUIDORA S/A em desfavor de V SALES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 211882862 proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0739115-12.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 10 e artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de dezembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator